Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-16.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012968-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHANDERSON IAGO RODRIGUES REBELATTO - CPF: 042.732.431-99 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1012968-16.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial de Barra do Garças.

Embargante: RHANDERSON IAGO RODRIGUES REBELATTO.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO EM VALOR FIXO. RECONHECIMENTO E CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargado e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença. O embargante alega erro material na fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00, quando a norma aplicável exige a fixação em percentual sobre o valor da condenação. O embargado sustenta inexistência de erro, alegando tratar-se de discricionariedade judicial e inconformismo da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios em valor fixo, em afronta ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que exige a fixação em percentual sobre o valor da condenação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, autoriza os embargos de declaração para a correção de erro material.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe expressamente que, em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, se inexistente, sobre o valor corrigido da causa.

A fixação de honorários em valor nominal, como ocorreu no acórdão embargado, contraria norma legal específica aplicável aos Juizados Especiais, configurando erro material.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que os honorários recursais devem observar o critério percentual legal, não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de imposição normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal no âmbito dos Juizados Especiais devem observar o critério percentual previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A fixação de honorários em valor fixo configura erro material quando afronta norma legal expressa.

É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais dos Juizados Especiais sobre a aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

O embargante alega erro material na fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o acórdão estabeleceu valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), quando deveria ter fixado percentual sobre o valor da condenação, conforme determina o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há erro material a ser corrigido, tratando-se de mero inconformismo com o valor arbitrado, e que o julgador possui discricionariedade para fixar os honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios em valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais), incorreu em erro material, pois o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece expressamente que:

"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Assim, nos Juizados Especiais, em sede recursal, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, entre 10% e 20%, e não em valor fixo, como constou no acórdão embargado.

Não se trata de rediscussão da matéria ou inconformismo com o resultado, como alega o embargado, mas de adequação da decisão ao comando legal específico que rege o sistema dos Juizados Especiais.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, em sede recursal, devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Portanto, reconheço o erro material apontado e acolho os embargos de declaração para saná-lo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, modificando a parte final do acórdão embargado para que conste:

"Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95."

Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026